Tribunal: TJDFT
Processo: 0714079-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO.
A mudança da mãe com a criança para outro Estado da Federação, sem comunicação ao pai ou à Justiça, prejudica os direitos dele, que tem a guarda compartilhada, embora o lar de referência seja o materno, razão pela qual, em observância ao primado da preservação dos direitos da criança, impõe-se a tramitação do feito no Distrito Federal.